Tribunal: TJMT
Processo: 1006520-38.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006520-38.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRAZ ASSIS DE FIGUEIREDO - CPF: 061.710.281-34 (RECORRENTE), MARINA BASILE - CPF: 803.208.305-78 (ADVOGADO), ADILES ASSIS FIGUEIREDO ARAUJO - CPF: 939.059.711-00 (RECORRENTE), ADRIANA ASSIS DE FIGUEIREDO - CPF: 836.457.211-34 (RECORRENTE), AGNES ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 655.476.161-68 (RECORRENTE), ANA MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 836.463.291-49 (RECORRENTE), BRAZ ASSIS DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 937.881.181-72 (RECORRENTE), LUCIANO ASSIS FIGUEIREDO - CPF: 011.661.291-60 (RECORRENTE), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (RECORRIDO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006520-38.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

BRAZ ASSIS DE FIGUEIREDO

Recorrido(s):

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

25/08/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA –
Sendo possível o julgamento do mérito da demanda, com os dados dos autos, totalmente desnecessária a realização de perícia pretendida.
JULGAMENTO DO MÉRITO EM 2º GRAU – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1013, § 3º DO CPC.
Em caso da extinção sem solução do mérito, sendo possível a sua análise de imediato é dever do magistrado em assim proceder, moldes do artigo 1013, § 3º do CPC.
MÉRITO – PROCEDIMENTO CONSEQUÊNCIA DE OUTRO A SER REALIZADO – CAMINHO A SER PERCORRIDO – PROIBIÇÃO DE FRACIONAMENTO DE PROCEDIMENTOS – ESCORREITA A NEGATIVA DO ÓRGÃO DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC – SÚMULA 608 DO STJ – IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL.

Observado que a técnica de LAPAROSTOMIA é a ser utilizada para se realizar a GASTROSTOMIA, existe recomendação do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA sobre a proibição do desmembramento de tais procedimentos, por isso escorreita a decisão de autorização parcial, inexistindo o direito alegado pela parte autora, sendo inaplicável o CDC ao caso em tela, pela existência da Súmula 608 do STJ, sendo o mesmo órgão de saúde de autogestão, sendo ausente o direito ao pagamento dos valores cobrados pelos honorários médicos e ainda, como consequência, ausente qualquer violação moral, com a improcedência integral dos pleitos exordiais.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO SEM SOLUÇÃO DO MÉRITO E NO MÉRITO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS EXORDIAIS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por BRAZ ASSIS DE FIGUEIREDO, substituído nesta ação pelos seus herdeiros, diante do seu falecimento no curso do processo, contra a sentença que extinguiu a ação por necessidade de perícia técnica, aduzindo em sede de recurso da desnecessidade da perícia técnica, bem como, pela procedência da demanda, ao determinar o pagamento do procedimento cirúrgico em sua integralidade, bem como, indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, entendo que a questão não necessita de perícia técnica, sendo que, com os dados dos autos, em especial dos procedimentos pretendidos pelo autor e a forma de como são feitos, é possível se julgar o mérito da demanda, sem maiores dificuldades, de onde, com rápida pesquisa em site de medicina especializado, se fez possível entender acerca das alegações do autor e do reclamado, acerca do direito de cada um alegado nos autos.

Bastava ao magistrado de origem verificar as alegações da parte autora que tenta imputar a determinação de pagamento indiscriminado pela parte reclamada em confronto com as alegações da reclamada que a cirurgia efetuada é parte final e consequência da técnica de utilizada, sendo que tal informação foi encontrada no seguinte site de medicina especializada:
https://pebmed.com.br/gastrostomia-principais-indicacoes/
, de onde em pesquisa ao mesmo assim se encontra a informação acerca da GASTROSTOMIA:

Ou seja, é possível se verificar que a GASTROSTOMIA é realizada se utilizando a técnica da LAPAROSCOPIA/LAPAROSTOMIA, sendo uma o caminho para o fim colimado, de onde, se permite concluir que a laparotomia é necessária para o fim colimado da gastrostomia.

De onde, diante disso, resta afastada a preliminar de complexidade por necessidade de perícia técnica aventada na sentença.

Entendo que, diante dos fatos anteriormente narrados a causa está mais do que madura ao julgamento, o que faço neste momento, nos moldes permitidos pelo artigo 1013, § 3º do CPC.

Pois bem, observa-se que o autor solicitou dois procedimentos cirúrgicos a saber: a)GASTROSTOMIA; b)LAPAROTOMIA exploradora, de onde em verificação das documentações trazidas pela parte autora houve a autorização parcial para a laparotomia, senão vejamos:

Diante disso, aporta a peça exordial pretendendo que o GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE, pague os valores remanescentes ao médico, segundo orçamento apresentado pelo autor, nos moldes abaixo:

Aqui calha o esclarecimento de que o GEAP não se recusa a pagar ou dar cumprimento ao contrato entre as partes, tanto é que autorizou a médica e o hospital a realizarem o procedimento, porém, apenas em um deles houve a autorização parcial, por três frentes de defesa:
a)
Aplicação da Súmula 608 do STJ;
b)

De que se aplica ao caso o Parecer 12/2017 do CFM;
c)
Não realização do procedimento na via adequada, de onde, sequer consta a realização de biópsia, drenagem de abscesso ou liberação de bridas em vigência de oclusão no procedimento descrito pelo médico.

a)
Pois bem, em relação da não aplicação do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, entendo que o recorrido tem razão, visto que o GEAP é um órgão de AUTOGESTÃO e se enquadra na dicção da Súmula 608 do STJ, assim vazada:

“SÚM. 608 STJ – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Claro que, diante de tal dicção, as inserções do CDC na peça inicial e recursal, padece da possibilidade de acatamento, de onde, caberia ao autor, demonstrar de forma inequívoca desde o começo suas assertivas o que não se observa, não ocorrendo a inversão de ônus da prova como ventilado.

b)
Em relação da aplicação do Parecer 12/2017 do CFM, assim restou indicado pela recorrida em sua peça de defesa:

E, em verificação sobre esse parecer, assim consta o mesmo, advindo do Conselho Federal de Medicina (
https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/pareceres/BR/2017/12_2017.pdf
), senão vejamos:

Ou seja, razão existe ao GEAP em não autorizar a decomposição em dois ou mais códigos de procedimento cirúrgico que é fase obrigatória de outro, como pelo que se observa ocorreu nos autos.

c)
Por derradeiro, se não bastassem os itens anteriores, o próprio relatório dos serviços médicos sequer aponta a realização dos demais itens constantes do procedimento, inexistindo a descrição de que tenha realizado a BIÓPSIA, DRENAGEM DE ABSCESSO OU LIBERAÇÃO DE BRIDAS EM VIGÊNCIA DE OCLUSÃO, senão vejamos:

Pois bem, diante de tais conclusões, entendo que a parte autora não tem direito a nenhum ressarcimento, primeiro porque não prova que pagou, bem como, não em direito ainda à pretensão de que sejam pagos diretamente ao médico os honorários pretendidos, pelo fato de que, o procedimento foi bipartido de forma indevida, pelo que se conclui, estando escorreita a liberação parcial do procedimento realizado, bem como, no próprio relatório médico simplesmente sequer se narram as ocorrências dos elementos que se visavam a realização do procedimento.

Como corolário das assertivas acima, inexistente a violação moral alegada pela negativa da cobertura, agindo o reclamado dentro do que lhe era devido no momento em que fora acionado.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a extinção pela necessidade de perícia médica, e, estando a causa madura, no mérito julgo improcedentes os pleitos exordiais, moldes do artigo 487, I do CPC.

Diante do resultado do julgamento, com a análise do mérito neste momento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022